Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-69.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004090-69.2019.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MADALENA MARIA DE SOUZA
APELADO: MADALENA MARIA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente os pedidos constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob ID 24051720, consistente na disponibilização de transporte para hospital que conte com suporte para cirurgia ortopédica, médico especialista em cardiologia e ortopedia, e demais procedimentos indicados.” (Id. 67616482 - Pág. 5)
Recorre o MUNICÍPIO defendendo a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação, por ser responsável pela atenção básica.
Destaca como preliminar a falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida. No mérito recursal a não comprovação da necessidade do tratamento médico solicitado.
Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 67616484).
A DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL recorre apresentando Recurso Adesivo pugnando pela reforma da decisão para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da mesma (id. 67616489).
As contrarrazões (id. 67616488).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer se opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta e pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 76846974).
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MADALENA MARIA DE ZOUZA (28.08.1943 - capaz), assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no dia 24.11.2020, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (id.67616458).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora